Tribunal: TJSP
Processo: 2030483-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento contra indeferimento de liminar em embargos de terceiro - Superveniente julgamento do mérito dos embargos em primeiro e segundo graus de jurisdição – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030483-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante UNIQUE SPORTS & MARKETING LTDA, é agravado
GALVÃO ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2030483-81.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 45258
AGRV.No: 2030483-81.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Unique Sports e Marketing Ltda.
AGDA. : Galvão Engenharia Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
RECURSO
Agravo de instrumento contra
indeferimento de liminar em embargos de terceiro
- Superveniente julgamento do mérito dos
embargos em primeiro e segundo graus de
jurisdição Recurso prejudicado.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que negou a
liminar nos embargos de terceiro de origem, mantendo a penhora
impugnada sobre 50% dos alugueis recebidos pela embargante-apelante.
Sustenta a recorrente que estão presentes os requisitos
da tutela pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O tema recursal está prejudicado, pois os embargos
de terceiro de origem foram julgados improcedentes e, no julgamento da
apelação no 1070909-83.2019.8.26.0002, foi mantida a respectiva sentença.
A liminar, que tem natureza de tutela provisória e é
apreciada em cognição sumária, ficou superada pelo julgamento de mérito
em primeiro e segundo grau de jurisdição, em cognição exauriente.
3. Posto isso, o meu voto julga prejudicado o recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator